Tribunal: TJMT
Processo: 1035758-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035758-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NEOSDETE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 318.034.821-68 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.010.991-80 (AGRAVADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença –
Obrigação de Fazer –
Honorários Advocatícios – Base de Cálculo
–
Interpretação do Título Executivo Judicial –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1 –
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto
em virtude de
decisão que homologou cálculo da Contadoria Judicial, fix
ou
os honorários advocatícios com base no valor atualizado do contrato de empréstimo, e não no valor efetivamente despendido pelas
Executadas para o cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2 – Saber qual deve ser a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais: o valor integral do contrato de empréstimo ou o montante efetivamente desembolsado pelas
Agravantes
para o cumprimento da obrigação imposta no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3 – O título executivo judicial transit
ado
em julgado condenou as Recorrentes a quitarem o empréstimo bancário, cancelarem a alienação fiduciária, pagarem indenização por dano moral e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

4 – O valor efetivamente pago pelas Executadas para a quitação d
o empréstimo bancário
foi de R$ 101.695,16. A
C
ontadoria
Judicial
, todavia, utilizou como base o valor atualizado do contrato (R$ 263.964,02).

5 – Nos termos da jurisprudência do STJ, na fase de cumprimento de sentença, não é possível alterar os critérios definidos no título judicial, devendo-se respeitar a coisa julgada
.

6 – A base de cálculo dos honorários deve refletir o valor efetivo da obrigação cumprida.

IV. Dispositivo e tese

7 – Recurso
provido
.

Tese de julgamento:

Se a parte é condenada à obrigação de fazer consistente na quitação de contrato, e os
honorários advocatícios
são
fixados sobre o valor da condenação
, a verba honorária
deve ter como base o montante efetivamente despendido pelo devedor para o cumprimento da obrigação imposta no título executivo
e não o valor do contrato
.

______________

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.163.752/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe
15/12/2022; STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1029861/ES, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
10/03/2016; TJSP, AI 2123223-58.2020.8.26.0000, rel. Rebello Pinho, j. 24/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035758-06.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Santander Brasil S.A.
e
Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1023127-60.2020.8.11.0003 promovido por
Espólio de
Neosdete
Antônio de Oliveira
,
representado pela inventariante Juliana Pereira de Oliveira
.

A Juíza singular h
omologo
u
o cálculo da
C
ontadoria
, determinou a intimação dos Agravantes
para paga
rem o

remanescente dos honorários advocatícios
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de
multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, §2o, II e 523, §1o, do CPC.

Determinou, ainda, a
juntada de autorização para o cancelamento da alienação fiduciária
da matrícula
R.15/27.617
do CRI de Rondonópolis-MT
, datada e assinada por seu representante legal, com firma reconhecida,
e que
junt
em
cópia da matrícula com a averbação de baixa da alienação fiduciária e/ou comprovante de protocolo do
documento
no
Ofício de Registro de Imóveis, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Os Agravantes insurgem-se quanto ao capítulo da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

Aduzem que há equívoco, pois o título executivo judicial impôs a obrigação de quitarem o
empréstimo da Cédula de Crédito Bancário
e, para tanto, despenderam a quantia de R$ 101.695,16 (cento e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos).

Logo, esse montante somado à indenização por dano moral perfaz o valor da condenação.

Requerem o provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a decisão e determinado que a contadoria refaça os cálculos levando em consideração os valores corretos, vez que os apresentados não condizem com o título judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Relatora em substituição legal (Id. 259802685).

Contraminuta no Id. 265414760.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025